Tribunal: TCU
Processo: 026.962/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299568, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299568, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Guaçuí/ES, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1499/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 7388/2024-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com expediente denominado "Pedido de Revisão Adiministrativa" (R001, peça 224 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 7388/2024-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Vagner Rodrigues Pereira (R001), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 026.962/2022-5 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.951/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Vagner Rodrigues Pereira (XXX.141.807-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaçuí - ES. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Milena Costa Oliveira (166798/OAB-MG), Aurelio Rezende Silveira (42293/OAB-DF) e outros, representando Vagner Rodrigues Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.